Tribunal: TJES
Processo: 5034446-97.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034446-97.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: AROLDO SOUZA DE LIMA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5034446-97.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BRADESCARD S.A.

RECORRIDO:
AROLDO SOUZA DE LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À MARCA CASAS BAHIA. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BOLETO OU MEIO EFICAZ PARA PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, COOPERAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. ASTREINTES. VALOR MODERADO E ADEQUADO À EFETIVIDADE DA TUTELA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradescard S.A., ora Recorrente, em face de sentença que condenou solidariamente os Réus a emitir e disponibilizar ao Autor o boleto de quitação integral do contrato no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$ 3.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face de Banco Bradescard S.A. e Grupo Casas Bahia S.A., na qual alegou ter realizado compra parcelada em cartão de crédito vinculado à marca Casas Bahia, em 24 parcelas de R$82,00, tendo adimplido 16 prestações e permanecido saldo residual correspondente a oito parcelas. Sustentou que, desejando quitar antecipadamente o débito remanescente, procurou administrativamente as rés e também o Procon para obtenção do boleto ou instrumento hábil à liquidação integral da dívida, sem, contudo, lograr êxito, razão pela qual buscou provimento jurisdicional para compelir as demandadas a disponibilizarem o boleto de quitação e para reparação dos danos morais decorrentes da indevida resistência ao pagamento. Pleiteou: obrigação de fazer consistente na emissão e disponibilização do boleto para quitação integral do contrato; indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3). A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da conduta dos Réus diante da tentativa do consumidor de promover a quitação antecipada de saldo remanescente de contrato de cartão de crédito, sem que lhe fosse disponibilizado boleto ou outro meio eficaz para pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que a insurgência recursal não merece acolhimento. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Autor demonstrou ter buscado solução administrativa, inclusive junto ao Procon, sem êxito, e que a instituição financeira, embora tenha alegado genericamente a possibilidade de obtenção do código de barras por central de atendimento, não comprovou ter efetivamente fornecido ao consumidor mecanismo idôneo, claro e acessível para viabilizar a liquidação do débito. Esse fundamento permanece hígido à vista das razões recursais, que reiteram tese defensiva desacompanhada de prova concreta apta a infirmar a conclusão adotada na origem.
(5). Em relações de consumo, o fornecedor responde pela adequada prestação do serviço, o que abrange os deveres anexos de informação, cooperação e lealdade, derivados da boa-fé objetiva. Não se mostra compatível com tais deveres impedir ou dificultar injustificadamente que o consumidor quite obrigação que deseja adimplir, sobretudo quando já demonstrado esforço reiterado de resolução extrajudicial.
(6). Nesse contexto, correta a conclusão sentencial de que houve falha na prestação do serviço, impondo-se a manutenção da obrigação de fazer consistente na emissão e disponibilização do boleto de quitação integral do contrato.
(7). Ademais, não há razão para afastar a responsabilização dos Réus. A sentença consignou, com base nos documentos dos autos, que o produto financeiro era apresentado ao consumidor sob a denominação Casas Bahia Visa Platinum, circunstância que evidencia a vinculação da corré Grupo Casas Bahia à cadeia de fornecimento, ainda que a operacionalização do cartão fosse desempenhada pela instituição financeira parceira. Aplica-se, assim, a disciplina consumerista da responsabilidade solidária entre os fornecedores que participam da cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, tal como reconhecido na origem. Logo, a condenação solidária deve ser preservada.
(8).

No que toca ao dano moral, igualmente não procede o inconformismo recursal. A situação descrita nos autos não se resume a dissabor cotidiano ou mero contratempo administrativo: o consumidor, após pagar a maior parte das parcelas, foi impedido de quitar espontaneamente o saldo remanescente, apesar das tentativas administrativas e da busca de auxílio junto ao Procon, sendo forçado a acionar o Poder Judiciário para exercer o elementar direito de pagar o que devia. Esse contexto revela ofensa relevante à esfera jurídica do consumidor, com afronta à boa-fé contratual e ao equilíbrio da relação de consumo, superando o patamar do mero aborrecimento.

(9). Por conseguinte, a indenização fixada em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa. Não se identifica excesso apto a justificar a redução pretendida.

(10). Por fim, não merece reparo a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. A sentença estabeleceu astreintes no valor de R$100,00 por dia, limitadas a R$3.000,00, patamar que se mostra moderado, proporcional e compatível com a necessidade de conferir efetividade ao comando judicial. A mera alegação de que a multa poderia superar o valor da obrigação principal não conduz, por si só, à sua exclusão ou redução, sobretudo quando fixada em valor reduzido e com teto expresso. Ademais, por sua própria natureza coercitiva, a multa somente incidirá se houver resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial. Não se verifica, portanto, qualquer exorbitância no valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

A recusa ou criação de obstáculo injustificado pelo fornecedor à emissão de boleto ou disponibilização de meio eficaz para quitação antecipada de dívida de cartão de crédito configura falha na prestação do serviço e viola os deveres de informação, cooperação e boa-fé objetiva, ensejando compensação por danos morais quando o consumidor é compelido a recorrer ao Judiciário apenas para conseguir pagar o débito.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)